Tribunal: TJDFT
Processo: 0742193-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0742193-85.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: PAULA DE OLIVEIRA SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO PAN S.A. para reformar a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado nos autos da ação declaratória de inexistência de débito, processo no 0707815-52.2021.8.07.0017, ajuizada por PAULA DE OLIVEIRA SOUSA. A parte agravante alega, em síntese, que os litigantes firmaram contrato de empréstimo consignado, apesar de a agravada alegar ter sido vítima de fraude praticada por terceiros que a convenceram de que estava formalizando contrato de portabilidade de créditos. Aduz que informa a todos os seus clientes para não realizarem transferências em favor de terceiros, bem como que a pessoa indicada pela agravada na inicial não é correspondente bancário, preposto ou parceiro da instituição bancária agravante. Requer, liminarmente, a revogação da tutela antecipada concedida na origem, para determinar a imediata restauração dos descontos mensais referentes ao empréstimo contratado. Ao final, requer o provimento do agravo de instrumento. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Na origem, a parte agravada alegou que foi vítima de fraude praticada por terceiros, que se passaram por prepostos da agravante e lhe ofertaram a portabilidade de dois empréstimos que possui junto ao Banco Santander S.A., com a consequente diminuição do valor das parcelas. Alegou que, após o recebimento e aceite do contrato pelos supostos prepostos, foi creditada a quantia de R$ 18.155,02, em sua conta, no dia 1o/10/2021, recebendo orientação para transferir aquele valor em favor para conta indicada pelos supostos fraudadores, o que foi feito. A agravante sustenta que houve fraude na contratação de empréstimo bancário junto à agravante, no montante de R$ 18.155,02, para pagamento em 96 parcelas de R$ 500.87, razão por que pleiteia no feito originário a declaração de nulidade daquele negócio jurídico. A decisão agravada deferiu o pedido de tutela de urgência formulado na inicial para suspender os contratos objeto da discussão e determinar ao agravante que se abstenha de iniciar os descontos mensais das referidas parcelas. Neste momento, a dinâmica da pactuação havida entre a agravada e o pretenso representante bancário, especialmente quanto à obrigação de transferir o valor creditado para este último (ID 31733757 - Pág. 21), não parece estar de acordo com as normas que regulam o procedimento de portabilidade bancária, nem com as práticas usualmente empregadas nesse tipo de negociação, o que demonstra indícios fortes de ocorrência de fraude. Porém, é de se destacar que a transferência foi realizada pela mutuária, e não pela instituição bancária, além do fato de que os contratos objetos da portabilidade não trazem a mácula de erro ou fraude. Além disso, como informado na petição inicial, a agravada registrou boletim de ocorrência policial acerca dos fatos narrados. Assim, a relação obrigacional originário não foi impugnada, e a transferência do saldo remanescente, que lhe foi creditado pela agravante decorreu, aparentemente, de conduta enganosa de terceiros. Logo, em uma análise inicial, não há que se considerar a aparência do direito suscitado no recurso, devendo ser restabelecido de imediato os descontos das parcelas do empréstimo. Desse modo, em cognição sumária, compreendo que os elementos dos autos não mostram suficientes, neste momento, para autorizar a suspensão dos descontos provenientes do negócio jurídico alegadamente fraudulento, até o encerramento da instrução probatória, como deferido na decisão agravada. Além disso, não há que se falar em irreversibilidade da medida, uma vez que, caso o negócio jurídico mostre-se irregular ao final do processo, o agravante deverá restituir os valores descontados na folha de pagamento da agravada. Portanto, verifico a presença dos requisitos legais para conceder efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Na oportunidade, deverá juntar aos presentes autos a cópia do boletim de ocorrência policial citado na petição inicial do processo de origem. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator